Tribunal: TJDFT
Processo: 0750971-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0750971-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: PASCHOAL GUILHERME DO NASCIMENTO RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 53940619), interposto pela SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A em face de PASCHOAL GUILHERME DO NASCIMENTO RODRIGUES ante decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer, processo n° 0745484-22.2023.8.07.0001, acolheu o pedido de tutela de urgência, determinando ao réu que autorize a cobertura do medicamento Pegasys, de acordo com a prescrição do médico assistente, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária que fixo em R$ 5.000,00, nos termos a seguir (ID 177137629 na origem): Cuida-se de ação com pedidos condenatórios com pedido de tutela de urgência proposta por PASCHOAL GUILHERME DO NASCIMENTO RODRIGUES em face de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE. Relata o autor que: “O Autor é portador do diagnóstico câncer de (CID C84) “Linfomas de células T cutâneas e periféricas” compatível com transformação em linfoma T agressivo, conforme laudo médico juntado aos autos. No momento apresentando a presença de eritrodermia (descamação e placas cultâneas secundárias ao componente crônico da micose fungoide), motivo pelo qual faz-se necessário o tratamento para o componente crônico da doença, caracterizado por medicação com pouco efeito colateral e com bom controle crônico da doença a longo prazo. Motivo pelo qual foi indicado a opção terapêutica do peginterferon alfa 2a (Pegasys), medicação segura para controle a longo prazo da doença e com poucos efeitos colaterais. Vale frisar que o Relatório Médico ressalta a suma importância de manter o tratamento do componente crônico da micose fungoide, pois evita lesões de pele, quebra de barreira cutânea e infecções graves, além de auxiliar na prevenção de recidiva do componente agressivo. Saliento que polo fato do Autor ter idade avançada ele possui maior risco de toxicidade com outras medidas terapêuticas. O custo do produto em tela situa-se muito além do poder de compra dos proventos da requerente, que não possui condições financeiras para comprar o medicamento. O orçamento anexo demonstra que o custo por ampola do medicamento peginterferon alfa 2a (Pegasys), custa R$ 2.872,00 (dois mil, oitocentos e setenta e dois reais), vale frisar que no Relatório Médico foi dito que o tratamento será por prazo indeterminado (enquanto houver resultados satisfatórios da doença), e com frequência semanal, para poder mensurar os valores aproximados no período de um ano temos 48 semanas, sendo 48 ampolas, chegando ao valor de R$ 137.856,00 (cento e trinta e sete mil, oitocentos e cinquenta e seis mil reais). Tais valores são impossíveis se serem pagos pelo autor. O Requerente recebe atualmente a quantia líquida de R$ 19.000,00 mensais, possuindo vários gastos com medicação e sendo o provedor de sua família, não tem condições de pagar o tratamento indicado que custará R$ 12.000,00 (doze mil reais) por mês. Pois colocaria em risco a sua subsistência e de sua família a qual depende dele. Ademais, situação financeira à parte, a autora é associada ao Plano de Saúde da Sulamerica, qual seja Plano Coletivo empresarial regional através do empregador. Ocorre que, conforme documento anexo, o plano de saúde, ora Réu da presente demanda, recusou a disponibilidade de tratamento para o autor em duas ocasiões, em 01/08/2023 e em 21/09/2023 (documentos em anexo), sob a justificativa de que o mesmo não possuir em sua bula a indicação de uso para o diagnóstico apresentado (offlabel), causando-lhe grande angústia e aflição por se tratar de algo de suma importância para sua sobrevivência. O Autor já fez vários procedimentos de tratamentos por radioterapia e quimioterapia, porém a falta do medicamento (peginterferon alfa 2a (Pegasys), causa uma regressão do progresso obtido por esses tratamentos, demonstrando a necessidade do medicamento em questão. Consoante documentação em anexo. Com efeito, dada à necessidade urgente do tratamento, e com a negativa do plano de saúde, não restou alternativa ao Autor, senão a intervenção judicial”. Requereu a concessão da tutela de urgência “a fim de ordenar a Requerida a dispensa ao postulante do tratamento com os medicamentos indicados no relatório médico, enquanto perdurar a necessidade de sua aplicação, garantindo-se, ainda, o fornecimento do produto do mesmo fabricante durante toda a duração do tratamento, como única forma de garantir-lhe o direito à vida”. É o relatório. Decido. O relatório médico de ID 177106581 demonstra que, em razão de micose fungóide com tumoração cutânea compatível com transformação em linfoma T agressivo (CID C84), foi receitado ao autor tratamento com uso do medicamento Pegasys. Solicitada a cobertura do medicamento em 01/08/2023 (ID 177106584), houve negativa da operadora ao fundamento de que se trata de uso off label do medicamento receitado. O tratamento não faz parte do rol da ANS. O rol da ANS, contudo, não é taxativo, pois as operadoras estarão obrigadas a custear tratamentos desde que: a) exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; b) existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. Parece-me que a hipótese se encaixaria na primeira exceção, o que demanda a indagação se o método, de fato, tem eficácia comprovada cientificamente. Em consulta ao sistema e-NATJUS, localizei a Nota Técnica de número 142244 elaborada pelo NATJUS nacional, apontando para a existência de comprovação científica da eficácia do medicamento para situação clínica semelhante à do autor: “Considerando o diagnóstico de Linfoma T cutâneo tipo micose fungóide. Considerando que o paciente já utilizou todas as medicações disponíveis no SUS Considerando que a medicação solicitada está aprovada e liberada no Brasil para essa indicação clínica, tendo sido incorporada no SUS para o tratamento de outras patologias. Consideramos FAVORÁVEL a liberação da medicação ALFAPEGINTERFERONA 2A em caráter de URGÊNCIA.” O nome comercial do medicamento, como apontado na Nota Técnica, é Pegasys, o mesmo receitado ao requerente. Portanto, havendo comprovação da eficácia do produto, bem como recomendação do NATJUS, reputo presente a probabilidade do direito. A urgência está demonstrada ante o apontamento no relatório médico de ID 177106582, bem como por se tratar de doença grave como o câncer. Em caso similar, já decidiu o E. TJDFT: “3. É abusiva a recusa da operadora de plano de saúde em arcar com a cobertura de medicamento prescrito pelo médico para tratamento do beneficiário, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, não previsto em rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. Precedentes do STJ. 4. Nos termos da jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativo e, portanto, não esgota as terapias que devem ser cobertas pelas operadoras dos planos de saúde. É injustificável a recusa do plano de saúde em custear o tratamento pelo fundamento de não estar na lista de procedimentos mínimos obrigatórios. 5. Constatada a especificidade da situação e a necessidade de realização do tratamento médico, com a utilização do medicamento Pegasys, a recusa da operadora de saúde em autorizar o fornecimento da medicação viola o princípio da boa-fé objetiva. 6. É cabível a compensação por danos morais pela recusa em fornecer medicamento essencial ao tratamento da Síndrome de Sézary (linfoma T cutâneo raro), pois viola os direitos da personalidade do beneficiário do plano de saúde, sobretudo no que se refere à sua integridade física e psíquica. Na hipótese, o valor da condenação a título de dano moral fixado na sentença é razoável e proporcional ao caso concreto. 7. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.” (Acórdão 1420861, 07265309320218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro a tutela de urgência pleiteada para determinar ao réu que autorize a cobertura do medicamento Pegasys, de acordo com a prescrição do médico assistente, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária que fixo em R$ 5.000,00. Intime-se a requerida com urgência. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Cite(m)-se e intime(m)-se o (a) (s) Ré (us) para contestar (em) o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada do aviso de recebimento se feita a citação pelo correio, do mandado devidamente cumprido, se feita por oficial de justiça, ou do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação for eletrônica (art. 231 I, II e V do CPC). Caso a parte ré seja citada pelo sistema por convênio com o Tribunal, concedo à presente decisão força de mandado para a citação. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Int. A Agravante alega em suas razões que o caso envolve a concessão de tutela para o Agravado, portador do diagnóstico câncer de (CID C84) Linfomas de células T cutâneas e periféricas compatível com transformação em linfoma T agressivo, com indicação terapêutica do peginterferon alfa 2a (Pegasys). Afirma que o caso não se subsume à hipótese de concessão de tutela, tendo em vista que o Agravado não comprovou o descumprimento, uma vez que o pedido está em análise e não foi recusado. Alega, ainda, que não possui direito legal para comercialização ou estocagem de medicações, motivo pelo qual, se faz necessária contratação de empresas que são especializadas neste tipo de serviço, efetuando a entrega do medicamento diretamente na residência dos segurados ou no hospital/clínica de tratamento. Com isso, a empresa especializada faz toda a compra e contatos com o Agravado para entrega dos documentos necessários, agendamento da data de entrega, demais orientações e esclarecimentos. Alega, ainda, que não existe cobertura contratual para o medicamento Pegasys(alfapeginterferona 2a), vez que a doença não se encaixa nas diretrizes de tratamento Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão que determinou a realização do procedimento, por não ter a Agravada comprovado a urgência do tratamento requerido ou a probabilidade do direito, atentando para o caráter de irreversibilidade da medida. É o relatório Decido. Dos requisitos de admissibilidade O agravo é cabível, de acordo com o disposto no art. 1.015, I, do CPC. O recurso é também tempestivo e teve as custas recolhidas (ID 53940620). A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Importante ressaltar que se trata de ação cominatória de obrigação de fazer, na qual o Agravado demanda suporte no fornecimento de peginterferon alfa 2a (Pegasys) em face do diagnóstico câncer de (CID C84) Linfomas de células T cutâneas e periféricas compatível com transformação em linfoma T agressivo. O Agravante afirma existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, entendo que se trata de dano genérico, de natureza abstrata, tendo em vista que não se tem nos autos elementos que possam evidenciar tal impacto no orçamento, ao menos por agora. Por outro lado, no caso de restar vencedor, o Agravante poderá resolver a celeuma a título de perdas e danos. Ao contrário, entendo existir dano reverso, pois caso não se mantenha a decisão, o Agravado poderá experimentar gravames. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensadas as informações. Intime-se o Agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de dezembro de 2023 15:47:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador